Tribunal: STF
Processo: HC 209518
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Cardoso Lopes contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVARICAÇÃO E ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGÍVEIS. DESISTÊNCIA DO BENEFÍCIO POR PETIÇÃO ASSINADA POR ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SUBSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL COM SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Ao Superior Tribunal de Justiça compete processar e julgar, originariamente, os membros do Ministério Público da União que oficiem nos tribunais, nos termos da alínea a do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 2. Presente a justa causa para a instauração da ação penal, pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao denunciado, tipificados pelos arts. 319 e 321 do Código Penal (prevaricação e advocacia administrativa, respectivamente), impõe-se o recebimento da denúncia. 3. A suspensão condicional do processo, proposta pela acusação, é solução extrapenal que cumpre ser prestigiada como instrumento de controle social de crimes de menor potencial ofensivo. Na presença dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação de regência, impõe-se sua homologação após o recebimento da denúncia, com suspensão do processo e do prazo prescricional. 4. O sursis processual é direito subjetivo do denunciado, de natureza personalíssima, exigindo sua presença em audiência para aceitação das condições fixadas; dessa forma, não é possível a retratação da aceitação por meio de petição assinada por procurador constituído por substabelecimento genérico, sem poderes específicos para tanto. 5. A prática de conduta delituosa durante o período de prova e o descumprimento das condições fixadas para o sursis processual provocam a necessária retomada da marcha processual, nos termos do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995. 6. Denúncia recebida com subsequente suspensão do processo e do prazo prescricional por 2 anos” (eDOC.05).



    No presente habeas corpus o impetrante requer, em síntese, a “concessão da ordem, a fim de que seja anulada a sessão de julgamento que recebeu a denúncia, seja por ausência da defesa constituída naquele evento processual que, diante do indeferimento do adiamento da sessão, presumiu que seria adiada, e não compareceu nem teve sua ausência suprida por deseja dativa, seja porque este advogado, possui os mesmos poderes do defensor que substabeleceu e subscreveu o acordo de suspensão processual, e pretende exercer o contraditório e a ampla defesa, ao invés de submeter o acusado ao constrangimento das condições do sursis processual.”



    É o relatório. Decido.



    2. O writ não merece processamento.



    Ao menos num juízo prima facie, não há demonstração de ser defesa técnica autorizada pelo paciente ou quando menos de sua ciência quanto ao pedido ora postulado. 



    No caso concreto, o que se tem é uma procuração de substabelecimento em nome do ora impetrante, datada de 2021 (eDOC.02), mas que não lhe dá poderes específicos para transigir quanto a eventual suspensão condicional do processo, já aceita pelo ora paciente.



    Nesse sentido, como efetivamente consignou o STJ, “[o] sursis processual é direito subjetivo do denunciado (…), exigindo sua presença em audiência para aceitação das condições fixadas; dessa forma, não é possível a retratação da aceitação por meio de petição assinada por procurador constituído por substabelecimento genérico, sem poderes específicos para tanto”.



    Forte nessa premissa não pode o ora impetrante utilizar do habeas corpus para contornar a exigência pelo STJ imposta, de demonstração de procuração específica para o fim deduzido. 



    Efetivamente, a pretensão de anulação do recebimento de denúncia e também da suspensão condicional do processo demanda a demonstração de anuência específica do ora paciente, notadamente na atual quadra processual, em que, transcorridos quase 2 (dois) anos do estabelecimento dos sursis, é factível que esteja próximo de alcançar a extinção da punibilidade, se cumpridos os requisitos exigidos no pacto avençado. 



    Não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa. Nesse particular, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinado paciente a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 



    Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que o paciente não possui defesa técnica constituída ou ainda que tal mister não seja desempenhado a contento. 



    Nesse contexto, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída especificamente para a finalidade pretendida. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. 



    A legitimação universal, via de consequência, tem força subsidiária, sendo que, no caso presente writ,  aparentemente, não há poderes outorgados ou conhecimento do paciente.



    Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE COM DEFESA CONSTITUÍDA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO. INCOGNOSCIBILIDADE. 1. O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção do paciente que, para a consecução dessa finalidade, conta, em regra, com irrestrita legitimidade ativa. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não é cabível o manejo da via do habeas corpus por terceiro, mormente se considerado que há defesa técnica constituída e atuante em favor do paciente. Compreensão diversa, além de possibilitar eventual desvio de finalidade do writ constitucional, poderia propiciar o atropelo da estratégia defensiva, consequência que não se compatibiliza com a protetiva destinação constitucional do remédio processual. Precedentes 3. Agravo regimental desprovido. HC 205332 AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 09.12.2021)



    No mesmo sentido, cito ainda: HC 145751 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 02/08/2017 e HC 152613, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 01/02/2018. 



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo incabível.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente